Tribunal: TJMT
Processo: 1021892-87.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021892-87.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DILSON ROCHA MATIAS - CPF: 090.486.852-49 (RECORRIDO), EVERTON ARAUJO MATIAS - CPF: 721.424.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

DILSON ROCHA MATIAS opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido, aduzindo que não foi analisado o pedido de condenação em danos materiais.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido, senão vejamos:

“Com efeito, o Auto de Infração 8143/2017 foi lavrado em relação ao imóvel 6460, que se situa na Rua Tamoios, 1.080, Jardim Iguassú, no referido município, que é de propriedade do recorrido DILSON ROCHA MATIAS (Id 175231507 - fls. 8).

Após a reclamação do recorrido DILSON ROCHA MATIAS junto a municipalidade foi realizada a Ordem de Serviço 21450/2022 (Id 175231507 - fl. 13) para comparar as fotografias em anexo a notificação do Auto de Infração 8143/2017 e verificar se seria imóvel diverso do que é de propriedade do recorrido DILSON ROCHA MATIAS.

A vistoria in loco realizada no dia 24 de fevereiro de 2022 (Id 175231507 - fls. 14/15) constatou que o imóvel do recorrido DILSON ROCHA MATIAS possui calçada irregular e um canteiro de flores “muito bonito e florido”, anexando as fotografias relativas a constatação e por conta disso foi indeferido o pedido de extinção do processo fiscal.

Dessa maneira, as provas carreadas aos autos demonstram que o recorrente MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT agiu dentro do parâmetros legais, ou seja, de acordo com o exercício do poder de fiscalização, não se constituindo sua ação em ilegal ou ilícita para justificar responsabilização do ente municipal, bem como não havendo que se falar em justa causa para a anulação pretendida da penalidade administrativa.

Via de consequência, tendo agido a municipalidade sem mácula na espécie judicializada e estado hígido o auto de infração do qual exsurgiu a multa discutida, conclui-se que inexistem os pressupostos para a pretendida reparação por dano moral a que foi condenada pelo juízo de primeira instância.”

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024